Tribunal: STF
Processo: RE 1555545
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Maria Aglaice Barboza e outros interpuseram, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 18) contra acórdão (eDoc 10) do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
 
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E  ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, INDEFERINDO O PEDIDO DE  EXECUÇÃO. ISONOMIA DE VENCIMENTOS EM FACE DE SERVIDORES  BENEFICIADOS POR DECISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. COISA JULGADA COM EFEITO INTER PARTES. AUMENTO DE VENCIMENTOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº  37 DO STF. VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO DE VENCIMENTOS EM VALORES  MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pelo ente municipal executado, indeferindo o pedido formulado pelos apelantes em ação de execução provisória de sentença judicial. 
2. Os efeitos da decisão judicial alcançam somente as partes, consoante preconiza o art. 506 do CPC/2015, ou seja, são inter partes, não podendo pessoas estranhas à lide aproveitarem eventuais benefícios da coisa julgada. 
3. Tanto a fixação de remuneração como a sua alteração somente podem ocorrer através de lei, nos termos do art. 37, inciso X, da CF/88, assegurando-se a revisão geral para garantir o poder de compra da remuneração dos servidores públicos. 
4. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”. 
5. A teor da Súmula Vinculante nº 4 da Suprema Corte, “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”. 
6. In casu, sentença recorrida, em consonância com o entendimento sumulado pelo STF, julgou procedente os presente embargos e deixou de acolher o pedido de execução, em razão do referido pedido ter sido formulado com base em um titulo executivo judicial inexequível, pois padece de legalidade, considerando que viola norma Constitucional e fere o entendimento das Cortes Superiores determinar a implantação de piso salarial igual a 6 salários mínimos. 
7. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Sustentam que o acórdão do Tribunal de origem violou o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, por reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial com base em súmulas vinculantes e em precedentes do Supremo posteriores ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

Alegam que a ato judicial transitou em julgado em 03/12/2007, portanto em momento anterior à edição da Súmula Vinculante nº 4 (09/05/2008) e nº 37 (24/10/2014), a descaber a retroação dos efeitos desses enunciados para obstar a execução do título.


Defendem, ainda, que, conforme a tese firmada por esta Corte no Tema 360 da repercussão geral (RE 611.503), a inexigibilidade do título judicial somente pode ser reconhecida quando o precedente do Supremo Tribunal Federal que declara a inconstitucionalidade da norma for anterior ao trânsito em julgado da sentença em execução.

Considerados os Temas nºs 360 e 733/RG, o pronunciamento objurgado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado. Eis o cabeçalho da ementa (eDoc 26):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DERETRATAÇÃO. REEXAME DE DECISÃO COM FUNDAMENTO NO ARTS. 1.030, II, DO CPC/2015. EMBARGOS A EXECUÇÃO ACOLHIDOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA QUEPLEITEOU O PAGAMENTO DE PISO SALARIAL COM BASE EMSENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. INDEXAÇÃO DAREMUNERAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAVINCULANTE Nº 04 DO STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 733 E 360 DO STF. DISTINGUISHING. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMAS 256 E380 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. APELAÇÃO CONHECIDAE NÃO PROVIDA.

Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo provimento parcial do recurso, no sentido de “que, rejeitados os embargos à execução, seja assegurada aos recorrentes, até 09/05/2008, a percepção das diferenças entre o que lhes foi pago e o piso de seis salários-mínimos, como previsto na sentença, e, a partir de então, a correção do valor então vigente pelos índices de reajuste aplicados à remuneração dos servidores municipais” (eDoc 45).

É o relatório. Decido.

2. Na origem, os recorrentes buscam o cumprimento de sentença transitada em julgado em 03/12/2007, que reconheceu o direito à percepção de piso salarial correspondente a seis salários mínimos, proferida em processo do qual não participaram, ou seja, não eram destinatários diretos do título. No entanto, postulam, a eles, a extensão dos efeitos do título judicial acobertado pela coisa julgada.

O Tribunal de Justiça, ao confirmar a sentença, adotou dois fundamentos suficientes, por si sós, para a manutenção da conclusão acerca da procedência dos embargos à execução. O primeiro foi que, no caso, o título exequendo não beneficia os recorrentes, pois alcança somente as partes do processo em que prolatada a sentença transitada em julgado, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil. O segundo, que o título é inexequível por padecer da pecha de inconstitucionalidade, porquanto dissonante dos enunciados vinculantes nºs 4 e 37/STF. 

Entretanto, da leitura do extraordinário formalizado constata-se a ausência de insurgência contra o primeiro fundamento suficiente, por si só, para a manutenção do aresto vergastado. O quadro atrai a incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo.

Nessa mesma linha de intelecção, cito, entre outros, o ARE 1.279.043, Rel. Min. Celso de Mello; o ARE 1.285.912 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o ARE 1.306.107, da minha relatoria; o RE 883.515 AgR,  Rel. Min. Alexandre de Moraes; além dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA.  
[...]
4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.
(ARE 1.406.999 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. 
[...]
(RE 1.349.140 AgR, Segunda Turma, da minha relatoria)


AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  
[...] 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).
(ARE 1.355.917 AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux)

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação anterior.
 
4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente